Tribunal: TJSP
Processo: 1039242-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Cancelamento de voo pela empresa aérea ré que resultou na chegada do autor ao destino almejado mais de vinte e seis horas após o horário inicialmente previsto. Falha na prestação de serviços que resulta na ocorrência de dano moral indenizável (art. 14, CDC). Indenização por danos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Cancelamento de voo pela empresa aérea ré que resultou na chegada do autor ao destino almejado mais de vinte e seis horas após o horário inicialmente previsto. Falha na prestação de serviços que resulta na ocorrência de dano moral indenizável (art. 14, CDC). Indenização por danos morais fixada em R$ 13.000,00, valor adequado para reparar autora pelos dissabores sofridos, sem que isso implique enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.